Tribunal: TCU
Processo: 041.269/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 340/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em fazer as determinações seguintes: 1. Processo TC- Processo 041.269/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Ferreira Girão Filho; Antônio Ferreira Girão Filho (XXX.845.978-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 1.7.1.1. verifique a correção do cálculo dos proventos deferidos ao servidor, em especial no ato de alteração (85495/2018); 1.7.1.2. informe quais são os "esclarecimentos" com base nos quais o Controle Interno emitiu pareceres pela legalidade dos atos em exame.